Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716574-64.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 63010892): (...) No caso dos autos, a autora alega que o banco apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento (ID 59341734). Desta feita, incumbia à parte autora demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do apelo constitucional, aborda outras teses que não foram objetivamente definidas no mencionado representativo da Corte Superior. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014